Tribunal: TJES
Processo: 5007482-46.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007482-46.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto em favor de MAX ROQUE DE SOUZA LIMA, face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, aduziu a defesa, em síntese, que “o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo vem admitindo a ação de revisão criminal para fazer o controle de ilegalidade da dosimetria da pena”, razão pela qual não há de se falar em reexame da matéria.

Dessa forma, pugna pela reforma da r. sentença objurgada (id 3121972), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Ação Penal nº 0009901-10.2008.8.08.0035, que condenou o ora requerente nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo reconhecida a ausência de fundamentação na análise dos vetores culpabilidade, antecedentes e personalidade, na primeira fase da dosimetria da pena, devendo, pois, proceder seu afastamento e ocorrer a reformulação da reprimenda imposta.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar restou vazada nos seguintes termos:

“(...). Ressai dos documentos colacionados aos autos (id 3121975), que a r. sentença transitou em julgado para o acusado em 30 de março de 2009, sendo que, atualmente, encontra-se recolhido na Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA I, cumprindo a pena suso mencionada, bem como a de outros 09 (nove) ações penais pelas quais restou, de igual forma, condenado.

Nesse contexto, aduziu a defesa que a sentença de primeiro grau contrariou texto expresso da lei no momento em que, “ao analisar a circunstâncias judiciais, com base ao artigo 59 do Código Penal, do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, Código Penal, o juízo a quo considerou a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, e o comportamento da vítima como desfavoráveis ao revisionando.”

Sendo que todas as circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, seriam “carentes de justificativa concreta e de conformidade com os fatos ocorridos, na medida em que o magistrado utilizou-se de observações genéricas, vazias e abstratas, não sendo estas suficientes para agravar a situação do recorrente.”

Contudo, da análise dos documentos carreados aos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Nessa linha, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise da dosimetria da pena, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido. (...).

Ressalto, ademais, nos termos da uníssona jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (STJ; AgRg-REsp 1.984.326; Proc. 2022/0032525-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

Sob tal perspectiva, diversamente do que sustenta a defesa, os vetores relativos à conduta social, aos motivos e ao comportamento da vítima, não foram utilizados para exasperar a pena-base, cabendo tal recrudescimento tão somente às circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à personalidade e aos maus antecedentes.

Assim, para que não reste qualquer dúvida, a despeito dos induvidosos registros criminais pretéritos do ora revisionando – reconhecido em seu interrogatório de fls. 46/47, bem como relacionados pelas certidões de fls. 50/51 (id 3121978, fls. 20/21) - cumpre ressaltar que, em relação a circunstância relativa à culpabilidade, quis o legislador que fosse realizada uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

No caso sob exame, verifico que a magistrada sentenciante, de modo acertado, considerou que a conduta do acusado, ora revisionando, merecia uma maior reprovação, tendo em vista que desde o seu depoimento prestado na esfera policial, “admite que já praticou cerca de 10 (dez) roubos de motocicletas, todos naquela região no Bairro Nova América.”

Ademais, no tocante ao modus operandi empregado nos mencionados roubos, o ora revisionando foi enfático ao afirmar que “sempre portava um revólver cal.38 e enquadrava as vítimas, enquanto ‘Chocolate’ assumia a direção das motocicletas, ocasião em que fugiam para local seguro”, sendo, também, razão suficiente para considerar a culpabilidade como desfavorável ao recorrente.

Sob este enfoque, importante salientar que a exasperação da pena-base se deu tão somente em 1 (um) ano, mesmo diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ora revisionando, quantum bastante inferior aos patamares sugeridos pela jurisprudência do colendo Superior de Justiça, quais sejam, de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima ou de 1/6 (um sexto), a partir do mínimo, tendo como base o preceito secundário do artigo 157, do Código Penal, que prevê penas entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão. (...).”

Em linhas gerais, o que restou consignado no
decisum
ora impugnado é que a análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação, ou seja, somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico.

Nesse contexto, impende salientar, mais uma vez, que as alegações formuladas pelo então revisionando e ora agravante, não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo, as demais previsões (incisos II e III do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção forçar um novo reexame da r. sentença prolatada, e do v. acórdão que manteve a sua condenação, a partir do induvidoso inconformismo pelo resultado alcançado na ação penal originária.

Ademais, sob outra perspectiva, conforme consignado nas contrarrazões recursais, “vale rememorar que a condenação que se pretende revisar data do ano de 2009, ou seja, restou proferida há mais de uma década, quando, evidentemente, a orientação jurisprudencial acerca da fixação da pena-base não exigia a fundamentação exaustiva que a defesa pretende imprimir para a hipótese vertente.”

Assim, como amplamente demonstrado, “não se verifica do édito condenatório impugnado nenhum erro crasso ou vício jurídico capaz de demandar a reavaliação do tópico da dosimetria da pena, na medida em que a mesma restou fixada em respeito ao artigo 59, do Código Penal, de forma razoável e proporcional.”

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes.

3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.